Tribunal: TJMT
Processo: 1006811-10.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1006811-10.2022.8.11.0000 – Cuiabá
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Alison Ruan Almeida de Jesus em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial com pedido de tutela de urgência para suspensão dos leilões designados para os dias 11/04/2022 e 13/04/2022”, ajuizada contra o Banco Bradesco S.A, indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento (id.81112588 – autos de origem).
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Afirma que sua atual condição financeira está fragilizada, o que compromete a sua renda familiar. Alega que os documentos juntados comprovam que possui despesas familiares e deve ser considerado pobre na acepção jurídica do termo. Segue afirmando que a própria ação demonstra que encontra-se em estado de fragilidade econômica, visto que o imóvel fora adjudicado. Diante disso, pugna pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inc. V, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Pois bem. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, até porque não há documento comprobatório da real necessidade, bem como ante a possibilidade de trazer prova eficaz quanto a bens e valores.
Assim, a mera alegação aliada à apresentação de declaração de hipossuficiência e os documentos trazidos, não têm aptidão para afastar, neste momento, a conclusão adotada pela magistrada de origem.
Portanto, a despeito das substanciosas alegações do agravante, ao menos nesta seara de cognição não exauriente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a obtenção da medida, notadamente pela falta de comprovação da situação alegada.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo se aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juízo a quo e solicite-se informações.
P. I.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator